Tribunal: TJBA
Processo: 8018248-52.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018248-52.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: REGINALDO DOS SANTOS e outros Advogado(s): DANIEL ANDERSON SILVEIRA BARROS IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA Advogado(s): ALB/07 ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 06 de outubro de 2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previstos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 16 da Lei n. 10.826/2003. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, sustentando que a instrução processual foi encerrada em 20 de fevereiro de 2026, mas o feito permaneceu paralisado aguardando as alegações finais do Ministério Público. Invoca, ainda, condições pessoais favoráveis do paciente. II. Questão em discussão 2. As questões a serem analisadas são: a) A ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa após o encerramento da instrução criminal. b) A legalidade da manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. c) A suficiência de condições pessoais favoráveis para afastar a custódia cautelar. d) A aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto. III. Razões de decidir 3. Nos termos do enunciado da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. 4. A aferição de excesso de prazo na instrução criminal deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto. Na hipótese, a instrução foi encerrada em 20 de fevereiro de 2026 e, embora tenha havido decurso do prazo inicial para o Ministério Público, o órgão acusatório apresentou suas alegações finais em 07 de maio de 2026, após determinação de nova intimação sucessiva pelo Juízo de origem, o que demonstra o andamento regular do feito e afasta a alegação de desídia ou paralisação injustificada do processo. 5. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pelos objetos apreendidos, quais sejam, uma pistola calibre 9mm municiada com sete projéteis na cintura do paciente, além de duas espingardas artesanais e aproximadamente 0,47 kg de cocaína em sua residência. 6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 7. Diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: "[1. O encerramento da instrução criminal atrai a incidência do enunciado da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, restando superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente quando o feito segue seu curso regular com a apresentação de alegações finais pelas partes.] [2. A gravidade concreta da conduta, revelada pela apreensão de armamento de uso restrito municiado e expressiva quantidade de entorpecentes, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas.]" Dispositivos legais relevantes citados: Artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal; Artigos 282, § 6º, 312, 313, 319 e 647 do Código de Processo Penal; Artigo 33 da Lei n. 11.343/2006; Artigo 16 da Lei n. 10.826/2003. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8018248-52.2026.8.05.0000, da Comarca de Barra do Choça/BA, em que figuram como impetrante o advogado Daniel Anderson Silveira Barros, como paciente REGINALDO DOS SANTOS e como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da ordem de Habeas Corpus e, no mérito, DENEGÁ-LA, nos termos do voto da Relatora.